Tribunal: TJMT
Processo: 8010630-26.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010630-26.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARYJANNE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 378.148.691-53 (RECORRENTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ADRIANO MARCELO DO NASCIMENTO - CPF: 871.608.971-53 (RECORRIDO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
8010630-26.2019.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Maryjanne Aparecida de Souza

Parte Recorrida(s):
Adriano Marcelo do Nascimento

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 235

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA EM SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA – ART. 206, § 3o, V, DO CC – NULIDADE DA CITAÇÃO INICIAL SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RECLAMADA – ART. 239, § 1o, DO CPC – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL NÃO TRANSCORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), em razão de acidente automobilístico havido entre as partes, na data de 18/12/2018.

2.

O recorrente sustenta que a pretensão estaria prescrita, haja vista que a citação inicial fora declarada nula, conforme decisão de ID 140263660, não podendo ser considerada à interrupção do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC.

3.

Sobre o tema, o art. 239, § 1o, do CPC, prescreve que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, sendo certo que, verificado antes de transcorrido o prazo prescricional, aludido momento será considerado para fins de interrupção da prescrição.

4.

Esse mesmo entendimento é encampado pela jurisprudência mais recente do STJ e do E. TJMT
(
AgInt no AREsp 1594223/SP
, PRIMEIRA TURMA, julg. em 14/06/2021;
AI 1012771-83.2018.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julg. em 29/05/2019;
AGR 00024705820158110046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julg. em 13/04/2020).

5.

No caso destes autos, tem-se que a reclamada compareceu aos autos em 21/10/2021 (ID 140262748), apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, momento em que se deu por citada dos termos da ação (posto que tomou ciência da demanda movida em seu desfavor), pouco importando a data em que, efetivamente, restou anulada a citação inicial e o correspondente julgamento efetivado à revelia.

6.

Considerando que, entre a data dos fatos, 18/12/2018, e o momento de comparecimento da ré aos autos, 21/10/2021, não transcorreu o prazo de 03 (três) anos insculpido pelo artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, não há que se falar em prescrição da pretensão reparatória.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022